Tribunal: TJMT
Processo: 1018574-94.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018574-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREA - CPF: 332.792.680-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO

“Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo. Apelação provida, no sentindo de julgar IMPROCEDENTE A DEMANDA, invertendo os ônus de sucumbência, porém, suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o do CPC.”
(TJ-MT 10061099420188110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018574-94.2021.8.11.0015

APELANTE: FRANCISCO CORREA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO CORREA

contra r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória por dano moral proposta em face de
BANCO BMG AS
,
julgou improcedente os pedidos, condenando-o ao das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar procedente o pedido, enfatizando que “
se dirigiu até a instituição financeira a fim de contrato um empréstimo padrão, e não um empréstimo na modalidade de cartão e muito menos solicitar o devido cartão. Ocorre que houve vicio no consentimento na devida operação realizada pelo banco, já que o intuito do autor era somente contratar um empréstimo padrão. O autor assinou documento acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, jamais quis solicitar um cartão de crédito. Nobres, na hipótese de que o autor ambicionasse empréstimo em dinheiro, iria, sem uma nesga de dúvida, recorrer ao empréstimo consignado, tendo em vista os encargos remuneratórios desta modalidade (os menores do mercado!). lado outro, o cartão de crédito é a modalidade com as maiores taxas. logo, a requerida quer fazer crer que o autor, em sã consciência, abdicou dos menores encargos moratórios para suportar a maior oneração. enfim, a requerida quer nos fazer crer que o autor optou pelo crédito rotativo, a uma taxa superior a 300% a.a. Pois bem. o autor jamais contratou o serviço em tablado e prova disso é que jamais realizou uma singela compra. logo, a requerida de forma escrachada convola contratos de mútuo em serviço de cartão de crédito. Assim agindo, seu lucro medra vertiginosamente
.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte apelante.

A propósito, bem salientou a douta sentenciante:

“O negócio jurídico entabulado entre os litigantes está jungido à contestação (id. 75116090) e traz logo no título, em letras garrafais e negritadas, tratar-se de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; bastaria, portanto, simples leitura do título para que o requerente tivesse ciência do objeto do negócio jurídico contratado.

Portanto, a clareza das informações asseguram que a simples leitura do contrato pelo requerente (o que é sua obrigação) possibilitaria a ciência acerca do negócio jurídico entabulado com a instituição financeira.”

De fato, o contrato foi carreado aos autos em contestação, o qual traz a modalidade
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.”,
o que demonstra que o apelante possuía plena ciência da modalidade cartão de crédito, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Corroborando o caso dos autos, ainda os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo consignado e que houve o desfrute pela parte recorrente do valor emprestado, apesar de sua condição de analfabeta, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. [...] 5. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 1813751/PB , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC)- AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido"
(STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp 1.063.511/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, j, em 1o/6/2017, DJe 12/6/2017) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – DESCONTOS DAS PARCELAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – APELO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. [...] Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-”
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC no 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023